Tribunal: TJES
Processo: 5022587-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022587-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 24 HORAS DE ATRASO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE MINIMIZAÇÃO DOS DANOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra as companhias aéreas em decorrência de atraso de mais de 24 horas para chegada ao destino final. Os pedidos lançados na peça inicial foram parcialmente acolhidos pelo juízo de piso. Portanto, trata-se de recurso inominado interposto apenas pela requerida GOL, em face de sentença que condenou solidariamente as companhias aéreas ao pagamento de R$ 19.155,80 (dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) a título de reparação material, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em contrarrazões, pugna o autor/recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente GOL, sendo certo que a companhia aérea que presta serviço de compartilhamento de voo na modalidade
codeshare
(acordo firmado com empresas parceiras a fim de disponibilizar passagens a destinos por elas operados), como no caso dos autos, responde solidária e objetivamente pelos danos causados por seus parceiros comerciais, conforme a teoria do risco, uma vez que participam da cadeia de prestação de serviço ao consumidor e auferem lucro com a atividade. Ademais, os atrasos tiveram início em voo da GOL, que impossibilitou que o autor chegasse a tempo de embarcar no voo internacional para Nova Iorque.

(3). Também não prosperam as alegações no sentido de que o atraso do voo tenha ocorrido por motivo de força maior (tráfego aéreo), pois a hipótese constitui fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, inclusive porque está entre os riscos tipicamente assumidos na exploração da atividade exercida pela ré.

(4). Ademais, salta aos olhos que o autor se programou para chegar com considerável antecedência ao horário do trem. Mesmo assim, as rés nada fizeram durante a longa espera do autor em aeroportos para evitar que o compromisso fosse perdido.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), conforme atraso a que deu causa no itinerário original do recorrido, submetendo-os à longa espera para reacomodação em novo voo internacional (sem disponibilização de opções alternativas mais céleres), o que culminou inclusive na perda do compromisso que motivou a viagem, bem como nos prejuízos materiais descritos na petição de ingresso.

(6). Em relação aos danos morais, evidenciada a falha da companhia aérea no que se refere aos problemas enfrentados pelo Recorrido em sua reacomodação em novo voo e no que se refere à assistência material devida pela companhia aérea, tem-se por configurada a efetiva lesão à esfera extrapatrimonial a ensejar adequada compensação, cujo arbitramento pelo Juízo de origem ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)